Tribunal: TJES
Processo: 5003646-65.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003646-65.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: LUCIMAR APARECIDA DA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5003646-65.2023.8.08.0021

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDA: LUCIMAR APARECIDA DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO OBSERVADOS NA ORIGEM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL.TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTAR O TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se os autos de Ação Indenizatória proposta por
LUCIMAR APARECIDA DA SILVA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
, na qual a parte autora alega, em breve síntese, que (i) adquiriu passagens aéreas da ré de trecho Foz do Iguaçu x Vitória, com conexão em São Paulo, previsto para o dia 08/05/2023; (ii) afirma que houve o atraso do voo inaugural, ocasionando a perda da conexão, sendo reacomodada em novo voo no dia seguinte, chegando tardiamente ao destino; (iii) que foram esquecidos no hotel, motivo pelo qual perderam o voo; (iv) sofreu transtornos pois perdeu um dia de trabalho; (v) teve gastos adicionais no estacionamento do aeroporto. Diante do exposto, requereu a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em sua defesa (ID 8144202) a ré aduz que o cancelamento do voo se deu em razão de impedimentos operacionais, decorrentes da intensidade do tráfego aéreo.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8144223) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para
Condenar
a requerida a pagar aos autores:

A) o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, devendo ser corrigido monetariamente com índice da CGJTJES desde o arbitramento e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

B) o valor de
R$ 31,66 (trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
a título de danos materiais, devendo ser corrigido monetariamente com índice da CGJTJES desde o desembolso e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8144230). Em suas razões, alega ausência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, bem como a adequação da fixação dos juros e correção monetária dos danos morais.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 8144236).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8144231 e 8144232.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo (8144230 -pág. 10), não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, prossigo ao mérito, adiantando, desde já,que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença guerreada, apenas para ajustar a forma de correção dos valores devidos a título de danos morais.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora/recorrida pretende a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais morais decorrente de falha no transporte aéreo (cancelamento de voo).

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que conclui, com base nos documentos apresentados pelas partes, que ocorreu falhas nos serviços prestados pela Recorrente.

Destaca-se que, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil.

Destarte, a Recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Muito embora tenha justificado o cancelamento por questões operacionais, decorrentes da intensidade do tráfego aéreo, não foi demonstrada a ocorrência de nenhum caso fortuito ou de força maior, de sorte que não há falar em exclusão da responsabilidade civil da ré.

Não se olvida que, acerca da alegação de que o intenso fluxo aéreo se enquadraria como excludente de responsabilidade, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que eventuais problemas operacionais e a necessidade de adoção de medidas de reengenharia do tráfego aéreo decorrentes de alto índice de tráfego na malha aeroviária não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos daí porventura decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO - TRÁFEGO AÉREO - FORTUITO INTERNO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MATERIAL E MORAL - INDENIZAÇÕES DEVIDAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, ou seja, independe de culpa, podendo ser afastada somente nos casos em que restar provada excludente de responsabilidade civil. Problemas operacionais consistem em fortuito interno - inerentes à natureza do serviço prestado - não são suficientes para afastar a responsabilidade da companhia aérea transportadora. Havendo cancelamento de voo, sem a devida reacomodação do passageiro na mesma data e horário segundo a legítima expectativa quando da contratação dos serviços, é de se reconhecer o direito a reparação pelo dano moral decorrente do desconforto e angústia experimentados. Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a quantia arbitrada com adequação, uma vez ponderados esses parâmetros, não deve ser alterada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.094516-8/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2021, publicação da sumula em 25/ 06/ 2021)

A meu ver, sem embargo da escorreita conduta da recorrente na acomodação da recorrida em outro voo, não restam dúvidas de que o atraso, cancelamento e remarcação da passagem representaram prestação defeituosa do serviço contratado, ou seja, de maneira ineficiente, violando a obrigação de honrar com as legítimas expectativas externadas quando da aquisição dos bilhetes aéreos.

É dizer: comprovada a falha na prestação dos serviços e não demonstrada a alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da ré diante dos fatos evidenciados na ação.

Ora, a companhia aérea é conhecedora dos empecilhos que podem obstar a prestação dos serviços, e deve sempre agir com cautela no momento da venda das passagens, sem extrapolar a possibilidade de cumprimento do que está sendo ofertado, mantendo disponíveis mecanismos preventivos e eficazes para a superação pontual de ocorrências da espécie.

É inconcebível que os passageiros fiquem à mercê das companhias aéreas, que alteram horários, voos e itinerários, sem prévia comunicação, e ainda argumentam que são isentas de responsabilidade sobre tais fatos.

Cediço é que meros aborrecimentos e insatisfações cotidianos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não são passíveis de indenização.

No caso em comento, tenho que os transtornos sofridos pela recorrida, em decorrência da situação criada pela recorrente, foram capazes de atingir os valores morais tutelados pelo art. 5º, X, da Constituição da República, impondo-se, sim, a compensação, tal qual consignado pela douta magistrada sentenciante.

Relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento, votando-se pela manutenção da r. sentença neste diapasão.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

De igual modo, o dano material restou comprovado. Chamo à atenção para o seguinte trecho da sentença, o qual compartilho do mesmo entendimento:

Quanto ao dano material, entendo devido, mas não no valor pleiteado pela autora. Esta apresentou no ID 25812621 comprovante de pagamento do estacionamento no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais).

No entanto, a autora já pagaria pelo valor das diárias do estacionamento, pelos dias de sua viagem. A ré, portanto, só é responsável pela diária extra que a autora foi obrigada a arcar, em razão do atraso de sua viagem.

Levando-se em consideração que o valor pago de R$ 190,00 refere-se a 6 diárias (04/05 a 10/05), tem-se que cada diária custou R$ 31,66 (trinta e um reais e sessenta e seis centavos). Portanto, este é o valor devido pela ré.

Por fim, quanto ao pedido de alteração do termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais (ID 8144230 - pág. 08), entendo que a sentença merece reforma. Isto porque há, de fato, jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que, no caso de pagamento de indenização por danos morais, não se pode considerar em mora o devedor, se ele não tinha como satisfazer obrigação pecuniária não fixada por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes.

Outrossim, considerando que o artigo 407 do Código Civil estabelece que os juros de mora são contados desde que seja fixado o valor da dívida, e porque os danos morais somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito, é evidente que o não pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerado omissão imputável ao devedor, para efeito de tê-lo em mora.

Isto posto, diante da orientação jurisprudencial colacionada acima, observo que a sentença objurgada merece ser parcialmente reformada, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para alterar o termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais, que deverá incidir a partir da data do arbitramento (sentença), atualizado pela SELIC. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95). É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)